Tribunal: TJES
Processo: 5005136-36.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005136-36.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIVANETE PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5005136-36.2024.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DIVANETE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e a parte recorrente está dispensada do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DIVANETE PEREIRA DOS SANTOS, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, objetivando compelir os requeridos ao fornecimento dos medicamentos ACECLOFENACO, DIFOSFATO DE CLOROQUINA, CODEÍNA, VITAMINA B1, TRIANCINOLONA, ESOMEPRAZOL e ÁCIDO MEFENÂMICO, conforme termos iniciais. Aduz a requerente, em síntese, que foi diagnosticada com FIBROMIALGIA, uma condição crônica caracterizada por dor muscular e esquelética generalizada, frequentemente acompanhada por fadiga, problemas de sono, memória e alterações de humor. Alega ainda que, sentir muitas dores no corpo todo, as vistas ficam embaçadas, os movimentos das articulações ficam limitados, além de sofrer inchaços pelo corpo inteiro, impossibilitando a mesma de dormir. Por este motivo, o médico responsável prescreveu 7 (sete) medicamentos para o tratamento da referida doença. Sendo eles, ACECLOFENACO 80 mg, DIFOSFATO DE CLOROQUINA 100 mg, CODEÍNA 30 mg, VITAMINA B1 100 mg, TRIANCINOLONA 32 mg, ESOMEPRAZOL 20 mg e ÁCIDO MEFENÂMICO 6 mg. Assevera a autora que não possui condições financeiras de arcar com o procedimento médico solicitado. Assim, ajuizou a presente demanda objetivando a realização do tratamento médico indicado para o restabelecimento de sua saúde”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
a procederem com o fornecimento dos medicamentos ACECLOFENACO, DIFOSFATO DE CLOROQUINA, CODEÍNA, VITAMINA B1, TRIANCINOLONA, ESOMEPRAZOL e ÁCIDO MEFENÂMICO, considerando a patologia diagnosticada, conforme objeto dos autos, para tratamento médico para o restabelecimento da saúde do paciente.”.

O Estado interpôs recurso no id 13764045 (56469822) pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões da Recorrida no id 13764055 (61311441).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Observo que
a sentença não viola o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1234 do STJ
. A autora juntou comprovação de negativa administrativa do ente Municipal, e este não comprovou o encaminhamento para os equipamentos estaduais. Seria draconiano exigir que pessoa com morbidade que exige tratamento urgente transitasse em todos os órgãos públicos, sem orientações precisas, antes de acionar o poder judiciário.

Desse modo, o documento juntado no id 13763719 (id de origem 50481236) - despacho emitido pelo município informando que não fornece tais medicamentos – é suficiente para caracterizar a negativa administrativa a ensejar a atuação judicial.

Outrossim, a recorrida juntou laudo médico comprovando a imprescindibilidade dos medicamentos. Nesse passo, entendo que a sentença está totalmente acertada quanto ao entendimento jurisdicional sobre o Direito à saúde e quanto ao contexto fático probatório presente nos autos. Destaco trecho da vergastada sentença:

“No caso dos autos, os documentos juntados atestam a necessidade da parte requerente no fornecimento dos ACECLOFENACO 80 mg, DIFOSFATO DE CLOROQUINA 100 mg, CODEÍNA 30 mg, VITAMINA B1 100 mg, TRIANCINOLONA 32 mg, ESOMEPRAZOL 20 mg e ÁCIDO MEFENÂMICO 6 mg, conforme consta na inicial. Cumpre registrar, ainda, que o fato de existir uma fila de espera para a realização de exames, cirurgias e/ou medicamentos, não pode servir como argumento para que os requeridos se escusem de cumprir com as suas obrigações constitucionais. Fato determinante para a decisão no presente processo deriva de que o Poder Público mesmo com suas limitações pode empreender diligências que lhe custem nada ou muito pouco, como é o caso da regulação da paciente”.

Ante os argumentos expostos, percebo que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante, pelo que a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da causa (por equidade).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)